Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-34.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/02/2025
Número: 0600457-34.2024.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600457-
34.2024.6.160148, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas de José Carlos Mariussi, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de PREFEITO, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Visto que o
candidato procedeu ao recolhimento da quantia repassada irregularmente, sem acréscimos,
determinou o recolhimento dos juros moratórios e atualização monetária desde a data da
ocorrência do fato gerador até a data do efetivo pagamento, 29/11/2024, nos termos do art. 79, § 1º
e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. O montante de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cuja aplicação foi considerada irregular, é de R$ 20.730,00
(vinte mil e setecentos e trinta reais) e se desdobra em: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
referentes a doações financeiras realizadas em setembro e outubro, sendo que R$ 10.800,00 com
data do fato gerador em setembro e R$ 900,00 em outubro e, ainda, R$ 9.030,00 (nove mil e trinta
reais) referentes a doações estimáveis em dinheiro (material de propaganda, serviços contábeis e
advocatícios) com data do fato gerador em outubro, conforme disposto no art. 79, § 2º, da citada
resolução. O recolhimento será por meio de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU),
com a respectiva comprovação nos autos, conforme procedimento previsto na Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por José Carlos Mariussi, que concorreu
a cargo eletivo de Prefeito, pelo Partido Liberal - PL,em Tupãssi/PR, nas Eleições Municipais de
2024, desaprovadas, em razão de ter utilizado R$20.730,00 do FEFC em doações financeiras e
estimáveis em dinheiro em material de propaganda conjunta com candidatos a vereador dos
partidos União Brasil, PSD e PP, os quais não são filiados ao seu partido (PL), nem ao partido do
vice (MDB)) ELEITO.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CARLOS MARIUSSI (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)

JUÍZO DA 148ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364656
03/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44364656 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.142

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600457-34.2024.6.16.0148
– Tupãssi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARIUSSI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JUÍZO DA 148ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
A
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso foi interposto em face da
sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato ao cargo de
prefeito do Município de Tupãssi nas
eleições de 2024, devido à utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Num. 44364656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
2. A sentença considerou irregular o uso de
R$ 20.730,00, valor correspondente a
doações
financeiras
e
materiais
de
propaganda em benefício de candidatos a
vereador de partidos diversos e não
coligados, contrariando os arts. 17, § 2º, e
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.
O
recorrente
argumentou
que
a
devolução espontânea dos valores ao
Tesouro Nacional configuraria boa-fé e que
a irregularidade deveria ser considerada de
natureza meramente contábil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a devolução espontânea dos
valores ao Tesouro Nacional é suficiente
para afastar a desaprovação das contas;
(ii) avaliar se a irregularidade relativa ao uso
do FEFC configura mera falha contábil ou
infração
grave,
apta
a
ensejar
a
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A partir da EC nº 97/2017 e da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedada a
transferência de recursos entre partidos não
coligados, mesmo em eleições majoritárias.
A norma visa preservar a autonomia
partidária
e
evitar
práticas
que
comprometam a igualdade de condições
nas disputas eleitorais.
6.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento da ADI nº 7214/DF, confirmou a
constitucionalidade
dessa
vedação,
consolidando o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC entre
partidos diversos e não coligados viola os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
finalidade do financiamento público de
campanhas.
7. No caso em análise, o valor irregular
corresponde a 13,72% das receitas da
campanha, excedendo o limite de 10%
adotado pelo TSE para considerar a
irregularidade como de menor gravidade,
passível de ressalvas.
8. A devolução espontânea dos valores não
tem o condão de afastar a gravidade da

Num. 44364656 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença de desaprovação das
contas, com determinação de recolhimento
de valores
ao
Tesouro
Nacional,
correspondentes
aos juros
e
correção
monetária, não recolhidos junto com o
principal.
10. Tese de julgamento: "É vedada a
transferência de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos de partidos
distintos e não coligados, configurando
irregularidade
grave
que
enseja
a
desaprovação das contas, caso superado o
valor de R$ 1.064,00 ou o limite de 10% da
movimentação financeira de campanha."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §
2º, e 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJe 03/03/2023.
TSE, PCE nº 0601643-37/DF, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 10/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44364656 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de Contas apresentada por JOSÉ CARLOS
MARIUSSI, candidato ao cargo de Prefeito do Município de Tupãssi nas eleições municipais de
2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44293011), informando que: i) foram apresentadas as
peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019); ii) não houve recebimento direto ou indireto de fontes vedadas em respeito ao art.
31 da Resolução supracitada e não houve recebimento de recursos de origem não identificada de
acordo com art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019; iii) as receitas arrecadadas foram
provenientes de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme
art. 15, V, alínea "b", e de pessoas físicas, art. 15, II, do referido regramento; iv) os gastos de
campanha foram efetuados dentro do valor legal conforme artigo 4º da Resolução TSE nº
23.607/2019 e foram juntados documentos que comprovam a realização das mesmas; v) não
houve sobra financeira; vi) os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e os respectivos
lançamentos financeiros abrangem todo o período eleitoral evidenciando que as contas foram
abertas especificamente para a campanha, conforme disposto no art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Diante disto, o Chefe do Cartório da 148ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas e pelo recolhimento
dos valores gastos indevidamente (R$20.730,00) em favor do Tesouro Nacional (id. 44293015).
A Sentença de id. 44293027 julgou desaprovadas as contas, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda,
determinou que visto que o candidato procedeu ao recolhimento da quantia repassada
irregularmente, sem acréscimos, determino o recolhimento dos juros moratórios e atualização
monetária desde a data da ocorrência do fato gerador até a data do efetivo pagamento,
29/11/2024, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Explicou que o
montante de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
cuja aplicação foi considerada irregular, é de R$ 20.730,00 e se desdobra em: R$ 11.700,00
referentes a doações financeiras realizadas em setembro e outubro, sendo que R$ 10.800,00
com data do fato gerador em setembro e R$ 900,00 em outubro e, ainda, R$ 9.030,00 referentes
a doações estimáveis em dinheiro (material de propaganda, serviços contábeis e advocatícios)
com data do fato gerador em outubro, conforme disposto no art. 79, § 2º, da citada resolução e
que recolhimento será por meio de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a
respectiva comprovação nos autos, conforme procedimento previsto na Resolução TSE nº
23.709/2022.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44293040),
alegando que é fundamental verificar que, de forma livre e espontânea, antes do julgamento da
prestação de contas em primeira instância, a parte Recorrente já promoveu o recolhimento
integral dos valores apontados como irregulares, evidenciando sua boa-fé. Aduz que se a
sentença entendeu que as contas deveriam ser desaprovadas por conta do uso indevido de

Num. 44364656 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
recursos públicos, se não existe mais nenhum tipo de dano ao erário, por conta da restituição
operada de forma espontânea pela parte Recorrente, a sentença naturalmente também deveria
levar em consideração que a suposta ilegalidade converteu-se em mera irregularidade de
natureza contábil.
Afirma que quanto ao material publicitário, o beneficiário foi a parte Recorrente, ainda que no
material também contivesse propaganda de candidatos a Vereadores não filiados aos partidos
que repassaram as verbas do FEFC, ou seja, trata-se de um caso de custeio de material gráfico
para os próprios candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, cujos quais contêm a propaganda conjunta
com os multicitados beneficiários. Assevera que dos R$ 20.730,00 apontados como irregulares, o
vício somente poderia ser incidente sobre os R$ 11.700,00 de doações financeiras, enquanto
que, em relação ao saldo de R$ 10.800,00, naquilo que contenha material conjunto,
cuja beneficiária seja a chapa majoritária, deve ser afastada a mácula. Alega que, dessa forma,
afastando-se tal montante do total, observa-se que a irregularidade a ser mantida (R$ 11.700,00)
corresponde a aproximadamente 7,4% do total líquido das receitas (R$ 158.000,00), autorizando
a aprovação das contas, com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44293045), alegando que
o citado precedente ( PCE n° 0602537-95.2022.6.16.0000 Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Plenário, DJ: 10/06/2024, DP: 13/06/2024) trata de situação diversa, em que houve a omissão de
despesas e posterior recolhimento espontâneo dos valores correspondentes às irregularidades
apontadas, ensejando a aprovação das contas com ressalvas. Afirma que as irregularidades
envolvendo o uso indevido de recursos do Fundo Eleitoral alcançaram 13,82% do valor recebido
pelo candidato, ou seja, R$ 20.730,00. Aduz que, quanto ao segundo tópico recursal, desde
dezembro de 2021, tal prática é expressamente vedada pelo TSE, com a inclusão de um
parágrafo específico sobre o tema na Resolução 23.607/2019, que caracteriza tais recursos como
fontes vedadas, matéria que não foi debatida no precedente citado pelo recorrente, pois a época
ainda não vigorava. Assevera que não é possível fragmentar as despesas irregulares, pois o
montante indevidamente aplicado beneficiou 48 Vereadores, vários deles que não compunham
coligação ou federação com a candidatura majoritária do recorrente e que seja material conjunto
ou não, tal prática é expressamente vedada, pois os beneficiários não estavam coligados e/ou
federados.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44318740).
É o relatório.

VOTO

II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 07/12/2024, data da publicação no DJE, e o
recurso eleitoral foi interposto em 10/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

Num. 44364656 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
II.ii - O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas do candidato, em razão do uso
irregular de recursos do FEFC em doações estimáveis em dinheiro para candidatos a vereador de
partidos diversos do prestador de contas e seu vice, através de material de propaganda conjunta
(santinhos/dobradinha), serviços contábeis e advocatícios e da efetivação de doações
financeiras.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não é permitida a
contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, I
e II da Res.-TSE 23.607/2019.
Em contrapartida, o recorrente em seu Recurso Eleitoral, alegou que: a) efetuou o recolhimento
espontâneo dos valores devidos ao Tesouro Nacional, o que seria suficiente para afastar a
desaprovação das contas da parte Recorrente; b) as despesas apontadas como irregulares são
relativas custeio de material gráfico conjunto, visando alavancar a candidatura da chapa
majoritária, que foi efetivamente responsável pela produção do material; c) que, dos R$ 20.730,00
apontados como irregulares, o vício somente poderia ser incidente sobre os R$ 11.700,00 de
doações financeiras, enquanto que, em relação ao saldo de R$ 10.800,00, naquilo que contenha
material conjunto, cujo beneficiária seja a chapa majoritária, deve ser afastada a mácula.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.

Num. 44364656 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Num. 44364656 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da

Num. 44364656 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC

Num. 44364656 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.

Num. 44364656 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda

Num. 44364656 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. Nesta esteira, conforme a análise técnica, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$ 151.000,00, sendo R$ 150.000,00 provenientes do FEFC. O prestador utilizou R$20.730,00 do
FEFC com doações financeiras e confecção de material de propaganda conjunta com candidatos
a vereador dos partidos UNIÃO BRASIL, PSD e PP. Todavia, o prestador é filiado ao partido PL e
seu vice ao partido MDB.
No caso em exame, foi feito o repasse de recursos do FEFC, através de doações estimáveis e
confecção de material de propaganda conjunta com candidatos de outros partidos, no valor total
de R$20.730,00, o que representa aproximadamente 13,72% da movimentação total da
campanha.
O valor repassado, portanto, é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, porque supera o patamar de 10% do total da movimentação financeira de campanha,
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas ressalvas nas contas. Nesse sentido: PCE
nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº
0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de
28.10.2022.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, muito embora o Recorrente tenha
esclarecido que efetuou a devolução dos valores irregularmente aplicados, tal fator não é
suficiente a afastar a desaprovação das contas, servindo, unicamente, para afastar a obrigação
de recolhimento total dos valores, porém não há como se afastar a irregularidade porque o valor
atingiu 13,72% da movimentação total da campanha.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a desaprovação das contas.
II.iv. Na sentença o Juízo a quo, além da desaprovação, determinou o recolhimento dos valores
referentes à atualização de juros moratórios e atualização monetária, conforme se infere do
trecho abaixo:
ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer
do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as contas de JOSÉ
CARLOS MARIUSSI, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de
PREFEITO, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44364656 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43
Visto que o candidato procedeu ao recolhimento da quantia repassada
irregularmente, sem acréscimos, determino o recolhimento dos juros moratórios e
atualização monetária desde a data da ocorrência do fato gerador até a data do
efetivo pagamento, 29/11/2024, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O montante de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cuja aplicação foi considerada irregular, é de R$ 20.730,00
(vinte mil e setecentos e trinta reais) e se desdobra em: R$ 11.700,00 (onze mil e
setecentos reais) referentes a doações financeiras realizadas em setembro e
outubro, sendo que R$ 10.800,00 com data do fato gerador em setembro e R$
900,00 em outubro e, ainda, R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais) referentes a
doações estimáveis em dinheiro (material de propaganda, serviços contábeis e
advocatícios) com data do fato gerador em outubro, conforme disposto no art. 79, §
2º, da citada resolução. O recolhimento será por meio de emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, conforme
procedimento previsto na Resolução TSE nº 23.709/2022.
Nesse ponto, também não merece reparos a r. sentença, pois obrigatório o pagamento dos juros
e correção monetária desde o fato gerador até o pagamento, na forma do art. do art. 79, § 1º e 2º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Como houve o pagamento apenas do valor principal (id. 44293018), é obrigatória a cobrança dos
juros e correção monetária, conforme fixado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a sentença
que desaprovou as contas do recorrente JOSÉ CARLOS MARIUSSI e determinou o
recolhimento dos juros moratórios e atualização monetária desde a data da ocorrência do
fato gerador até a data do efetivo pagamento, 29/11/2024, nos termos do art. 79, § 1º e 2º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44364656 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314150615000000043310265
Número do documento: 25020314150615000000043310265
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:44:43

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600457-
34.2024.6.16.0148 - Tupãssi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO, JOSE CARLOS MARIUSSI -
Advogados dos RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, MARCELO
DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDO: JUÍZO DA 148ª ZONA
ELEITORAL DE TOLEDO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025